Tribunal: TJES
Processo: 5009514-11.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2025-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009514-11.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JARBAS FERREIRA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE SUSPENSÃO INDEVIDA DE LINHA TELEFÔNICA. INADIMPLEMENTO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DE CUSTAS E HONORÁRIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado n°:
5009514-11.2024.8.08.0014

Recorrente: JARBAS FERREIRA

Recorrida: TELEFÔNICA BRASIL
S/A

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Inicialmente, defiro a gratuidade da justiça ao recorrente, por estarem preenchidos os requisitos legais.

A sentença deve ser mantida
por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Digo isso porque, de fato, o recorrente
não logrou êxito na comprovação do fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), notadamente de que houve falha na prestação de serviços pela empresa recorrida, pois restou satisfatoriamente demonstrado que a suspensão do fornecimento do serviço de telefonia foi motivada pelo inadimplemento reiterado daquele.

Com efeito, pela análise das faturas e respectivos comprovantes de pagamento colacionados no id. 12431044, verifico que foram apresentadas faturas com vencimento em 12/02/2024, 13/03/2024 e 10/04/2024, quitadas somente em 03/07/2024, não tendo o autor apresentado as faturas e respectivos comprovantes de pagamento das cobranças seguintes, considerando que a ação foi proposta em 22/08/2024.

Com efeito, conforme acertadamente asseverado pelo juízo de origem,
“[...]entendo pertinente a tese defensiva apresentada pela empresa ré, no sentido de que houve inadimplência da parte consumidora, atuando a pessoa jurídica no exercício regular do seu direito, porquanto os pagamentos realizados pela parte autora, nos termos trazidos, vão de encontro ao vencimento mensal previsto. Assim, não houve pagamento ao tempo ajustado. Ademais, na própria fatura acostada à inicial consta a observação de comunicação de débito pendente
”

(id. 12431067, negritei).

Por tais motivos,
a manutenção da sentença de improcedência constitui medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
JARBAS FERREIRA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença vergastada,
inclusive por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 20% sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)